Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-44.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001596-44.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA KELLY SOUZA MOURA, CIDIA DAYARA VIEIRA SILVA DA CONCEICAO, LUANA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. OFENSA AO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

I - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida impossibilita o conhecimento da insurgência, ante a não observância do princípio da dialética. Inteligência do art. 1.010, inciso III, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO Nº
8001596-44.2020.8.05.0137
, de Jacobina, em que figuram, como agravante/apelante,

BANCO DO BRASIL SA
,
e, como agravada/apelada,

JOAO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO A
O
AGRAVO INTERNO
.

Salvador,

DESA. GARD
Ê
NIA PEREIRA DUARTE

RELATORA